Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-47.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 65 DA LEI N.o 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Na forma do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva retroativa incidirá pela pena aplicada, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

2. Sendo a pena aplicada na sentença inferior a 1 ano, a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 3 anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

3. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida para extinguir a punibilidade do Réu quanto ao delito disposto no art. 65 da Lei n.o 9.605/1998.

4. Apelação CONHECIDA e PROVIDA para declarar a extinção da punibilidade do Apelante quanto ao delito disposto no art. 65 da Lei n.o 9.605/1998, conforme art. 107, IV c/c art. 109, inciso VI, todos do Código Penal. Sem custas e honorários advocatícios.